Tribunal: TJSP
Processo: 1010709-55.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO. Prova técnica que categoricamente afastou a ocorrência de incapacidade laborativa e nexo causal ou concausal. Inocorrência de hipótese que enseja o pagamento de benefício de ordem acidentária. Sentença mantida. Recurso improvido.

PROCESSUAL CIVIL e ACIDENTÁRIO – HONORÁRIOS PERICIAIS. Ação acidentária julgada improcedente. Determinação de que a Defensoria Pública do

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO. Prova técnica que categoricamente afastou a ocorrência de incapacidade laborativa e nexo causal ou concausal. Inocorrência de hipótese que enseja o pagamento de benefício de ordem acidentária. Sentença mantida. Recurso improvido.

PROCESSUAL CIVIL e ACIDENTÁRIO – HONORÁRIOS PERICIAIS. Ação acidentária julgada improcedente. Determinação de que a Defensoria Pública do Estado de São Paulo deve reembolsar a Autarquia ré pelos valores que antecipou a título de honorários periciais. Descabimento. Não há, no ordenamento, norma a transferir o encargo à FESP. Por outro lado, a legislação previdenciária imputa ao INSS o custeio de todos os serviços que presta administrativamente. Coerente, assim, que a própria autarquia suporte os honorários do perito judicial. De ofício, afastada essa determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873063
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010709-55.2018.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante AILTON
COSTA GAMA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010709-55.2018.8.26.0161 -Voto no 17703
2
VOTO No 17703
Apelação: 1010709-55.2018.8.26.0161
Origem: 3a Vara Cível da Comarca de Diadema
Apelante: Ailton Costa Gama
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
APELAÇÃO

ACIDENTÁRIO.
Prova
técnica
que
categoricamente afastou a ocorrência de incapacidade
laborativa e nexo causal ou concausal. Inocorrência de
hipótese que enseja o pagamento de benefício de ordem
acidentária. Sentença mantida. Recurso improvido.
PROCESSUAL CIVIL e ACIDENTÁRIO
HONORÁRIOS
PERICIAIS.
Ação
acidentária
julgada
improcedente.
Determinação de que a Defensoria Pública do Estado de
São Paulo deve reembolsar a Autarquia ré pelos valores
que
antecipou
a
título
de
honorários
periciais.
Descabimento. Não há, no ordenamento, norma a
transferir o encargo à FESP. Por outro lado, a legislação
previdenciária imputa ao INSS o custeio de todos os
serviços que presta administrativamente. Coerente, assim,
que a própria autarquia suporte os honorários do perito
judicial. De ofício, afastada essa determinação.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 132/137, que
julgou improcedente a ação acidentária, acrescenta-se que, inconformado, o autor
interpôs recurso de apelação no prazo legal.
Em suas razões recursais, às fls. 150/162, o autor
alega, preliminarmente, que ocorreu cerceamento de defesa em razão da instrução
probatória ter sido encerrada prematuramente, sem a oitiva de testemunhas e a
juntada aos autos do seu prontuário médico. Requer que a r. sentença seja anulada,
para reabertura da instrução processual, com a designação da oitiva de
testemunhas, juntada do prontuário médico nos autos e retorno dos autos ao
perito judicial para esclarecimentos.
No mérito, alega, em síntese, que o juízo a quo não
agiu com acerto ao julgar improcedente a ação, uma vez que restou comprovado
nos autos que apresenta incapacidade parcial e permanente e que, portanto, foram
preenchidos os requisitos legais necessários à concessão do benefício acidentário.
Ademais, impugna o laudo médico pericial, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010709-55.2018.8.26.0161 -Voto no 17703
3
fundamento de que é incompleto e de que contraria os relatórios médicos que
constam dos autos. Afirma que não foi realizada vistoria técnica ambiental e que as
suas moléstias de natureza acidentária são crônicas.
Requer a reforma da r. sentença para que a ação seja
julgada procedente. Caso não seja esse o entendimento, requer a conversão do
julgamento em diligência para a realização de nova perícia médica judicial.
O INSS não apresentou contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por
força do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E.
Presidência da Seção de Direito Público.
Relatados.
De início, destaca-se que, conforme o disposto nos
artigos 370 e 371 do NCPC, a prova se destina à formação da convicção do
magistrado, cabendo ao mesmo avaliar a pertinência ou não da sua realização,
assim como do seu refazimento ou complementação, de acordo com o seu
convencimento, quando da prolação da sentença.
Nesse sentido, sendo o Magistrado o destinatário da
prova, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa se a prova que se
pretende complementar ou produzir for desnecessária, na ocasião, à formação de
sua convicção, como aconteceu no presente caso, em que o perito judicial excluiu
de forma técnica e precisa a existência de incapacidade laborativa.
Ademais, não merece acolhida a impugnação do
apelante ao laudo pericial, pois cabe ao interessado comprovar a existência de
eventuais vícios ou imperícias que possam macular o trabalho técnico, o que não se
verifica nos presentes autos.
Dessa forma, não demonstrado o prejuízo pelo
recorrente - ônus que lhe cabia, tendo-se em vista se tratar de impugnação a prova
técnica extensa e fundamentada, realizada por profissional experimentado, isento e
equidistante das partes - não há nulidade a se declarar.
A propósito, já decidiu o STJ que: “Sem que a parte
interessada tenha impugnado oportunamente a qualidade do perito ou nomeado
assistente técnico, não pode impor ao juiz a realização de nova perícia, apenas
porque a primeira lhe foi desfavorável” (REsp 217847/PR, Rel. Ministro CASTRO
FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2004, DJ 17/05/2004, p. 212).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010709-55.2018.8.26.0161 -Voto no 17703
4
Por
outro
lado,
destaca-se
também
que
é
desnecessária a complementação da prova e a reabertura da instrução processual,
pois a prova testemunhal não tem o condão de substituir a pericial. As testemunhas
são desprovidas de conhecimento técnico, elemento essencial na elucidação da
existência dos requisitos necessários à reparação acidentária. Nesse sentido é como
se tem decidido:
“... no campo da infortunística a incapacidade e o liame
ocupacional da doença e/ou acidente do trabalho
constituem elementos cuja aferição é de cunho técnico, ou
seja, a sua configuração ou não só se dá mediante perícia
específica, não tendo a prova testemunhal força para
substituí-la ou infirmá-la” (AP 628.510.5/5-00 16a Câm. Dir.
Público. Rel. Des Luiz de Lorenzi j. 27.10.2009).
“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE.
AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. LAUDO TÉCNICO
HÁBIL. NECESSIDADE DE SUA VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.
AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO.
1. Nos casos em que se demanda conhecimento técnico e
especializado para a verificação das condições alegadas, a
avaliação da prova técnica é indispensável.
2. Não há falar em incidência da Súmula 7/STJ ao caso
presente, porquanto não foi efetuada análise literal da
prova técnica constante dos autos, hábil a comprovar a
ausência de incapacidade laboral.
3. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao reconhecer
que, para a concessão de auxílio-acidente, é necessário
que a sequela apresentada acarrete a diminuição da
capacidade laborativa do segurado. Agravo regimental
improvido.”
(AgRg nos EDcl no REsp 1414444 / SC, Relator Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJ: 17/12/2013,
DJe 03/02/2014) (grifei)
No mais, o laudo é bastante claro e analisou de forma
satisfatória o quadro clínico da parte autora, trazendo ao julgador a segurança
necessária para adotá-lo como subsídio para a decisão, de modo que a reabertura
da instrução processual seria impertinente.
No mérito, melhor sorte não socorre o apelante.
Senão vejamos.
O autor ajuizou ação acidentária porque, segundo
alega, em razão do exercício das funções de operador de produção no setor de
laminação e no setor de pintura da empresa Thyssenkrupp Bilstein Brasil Molas e
Componentes de Suspensão Limitada, no período de 13/01/16 a 09/04/18 (fls. 18),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010709-55.2018.8.26.0161 -Voto no 17703
5
em que realizava movimentos repetitivos, com sobrecarga de peso e em posições
antiergonômicas, desenvolveu moléstias nos ombros, cotovelos, punhos e coluna
vertebral. Requer a concessão do benefício cabível.
Pelo que se extrai dos autos, não houve emissão de
CAT e o segurado teve indeferido o pedido administrativo para concessão do
benefício de auxílio-acidente formulado em 15/08/18 (fls. 12).
Foi realizada perícia médica judicial em 15/01/19 (fls.
89/103), onde o expert concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa e nexo
causal ou concausal. In verbis:
O EXAME CLÍNICO DO PERICIADO, AO MOMENTO DA
PERÍCIA
RESULTOU
NORMAL,
NÃO
HAVENDO
INCAPACITAÇÃO PARA AS SUAS ATIVIDADES HABITUAIS
NA EMPRESA EM TELA; (...). O PERICIADO APRESENTOU
EVIDENTE INCONGRUÊNCIA ENTRE OS DOCUMENTOS
ACOSTADOS, O SEU RELATO SOBRE A MOLÉSTIA ARGUIDA
E A HISTÓRIA NATURAL DA DOENÇA. É IMPORTANTE
RESSALTAR TAMBÉM QUE O PERICIADO LABOROU NA
EMPRESA EM TELA POR APENAS CERCA DE DOIS ANOS,
NAS FUNÇÕES LISTADAS ACIMA, SENDO CONSIDERADO
TEMPO INSUFICIENTE PARA TER-LHE CAUSADO A
PATOLOGIA DE COLUNA DEGENERATIVA E INERENTE À
IDADE (fls. 97).
NA PATOLOGIA QUE ACOMETEU O PERICIADO EXISTEM
ENVOLVIMENTOS
LESIONAIS
E
SINDRÔMICOS
RELACIONADOS A OUTRAS CAUSAS CONHECIDAS E
DEFINIDAS
COMO
NÃO-OCUPACIONAIS
QUE
CONSTITUEM O MAIOR PERCENTUAL DOS CASOS. SÃO
PATOLOGIAS CUJA ORIGEM RECAI EM OUTROS FATORES,
ORGÂNICOS OU ADQUIRIDOS, SEM RELAÇÃO COM A
OCUPAÇÃO E QUE PARA O PRESENTE CASO FOI POSSÍVEL
CONSTATAR ALGUNS DELES: OBESIDADE, TABAGISMO,
ETILISMO, SEDENTARISMO E ARTROSE (fls. 99);
Desta feita, o pedido foi, ao final, julgado
improcedente, com observância do disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei no
8.213/91. Contudo, determinou que a Autarquia seja reembolsada pela Defensoria
Pública do Estado de São Paulo, quanto ao valor que antecipou a título de
honorários periciais.
Pois bem.
De início, observa-se que o art. 8o, § 2o, da Lei no
8.620/93 exige que o INSS antecipe os honorários periciais nas ações acidentárias:
Art. 8o O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010709-55.2018.8.26.0161 -Voto no 17703
6
causas em que seja interessado na condição de autor, réu,
assistente ou opoente, gozará das mesmas prerrogativas e
privilégios assegurados à Fazenda Pública, inclusive
quando à inalienabilidade e impenhorabilidade de seus
bens. (...)
§ 2o O INSS antecipará os honorários periciais nas ações de
acidente do trabalho.
Por outro lado, o art. 129, parágrafo único, da Lei no
8.213/91 isenta o segurado de todo e qualquer ônus decorrente da sucumbência:
Art. 129. Os litígios e medidas cautelares relativos a
acidentes do trabalho serão apreciados:
I - na esfera administrativa, pelos órgãos da Previdência
Social, segundo as regras e prazos aplicáveis às demais
prestações, com prioridade para conclusão; e
II - na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito
Federal, segundo o rito sumaríssimo, inclusive durante as
férias forenses, mediante petição instruída pela prova de
efetiva notificação do evento à Previdência Social, através
de Comunicação de Acidente do Trabalho CAT.
Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o
inciso II deste artigo é isento do pagamento de quaisquer
custas e de verbas relativas à sucumbência.
Neste ponto, é importante esclarecer que a previsão
da Lei no 8.213/91, acima reproduzida, por se referir expressamente às ações
acidentárias e ser, portanto, mais específica, prevalece diante da regra geral para a
concessão de assistência judiciária gratuita, anteriormente prevista na Lei no
1.060/50, hoje incorporada pelo Novo Código de Processo Civil.
E como é possível perceber, a lei específica é mais
benéfica que a norma geral, na medida em que contém presunção iure et de iure de
hipossuficiência do segurado, não exigindo comprovação da condição de
miserabilidade, bem como por não trazer qualquer limitação ou possibilidade de
revogação do benefício de isenção das custas e despesas processuais, tal como
previsto no art. 98, § 3o do Novo CPC1 (previsão semelhante à do art. 12 do diploma
revogado). Essa previsão especial da Lei 8.213/1991, inclusive, por simplesmente
isentar a parte autora de custas, sem qualquer condicionante, afasta qualquer
1 Art. 98. (...) § 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de
exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as
certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de
gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010709-55.2018.8.26.0161 -Voto no 17703
7
potencial aplicação do princípio da causalidade.
Do exposto, vê-se que relativamente aos honorários
periciais a lei não traz solução para a hipótese de o segurado, autor na demanda
judicial visando à concessão de benefício acidentário, sair vencido. Há certa
incompatibilidade entre o disposto na Lei 8.620/1993 e na Lei 8.213/1991, na
medida em que a primeira determina a antecipação da verba honorária, ao passo
que a segunda isenta a parte vencida de suportar o encargo e não indica ninguém
que devesse suportá-la.
Diversamente do decidido pelo juízo a quo, todavia, tal
circunstância não autoriza a oneração da Fazenda Pública Estadual.
Sendo o INSS uma autarquia federal, todas as ações
em que ele seja parte deverão ser processadas na Justiça Federal, exceção feita às
demandas relativas a acidentes do trabalho, que, por expressa previsão do art. 109,
I da Constituição Federal, foram deslocadas para os Tribunais estaduais.
Ora, se a competência do Tribunal de Justiça para o
julgamento da ação acidentária já se dá em caráter excepcional, é possível concluir
que o Estado de São Paulo não possui qualquer responsabilidade de arcar com os
honorários periciais relativos a essas demandas, mesmo porque sequer é parte
interessada no processo e, por óbvio, tal gasto não está previsto em seu orçamento.
O INSS, por outro lado, é encarregado de arcar com
todas as despesas decorrentes das atividades-meio exigidas para a consecução de
sua finalidade, que é a de “assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de
manutenção, por motivo de incapacidade, emprego involuntário, idade avançada,
tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem
dependiam economicamente”, previsão insculpida no art. 1o da Lei no 8.213/91.
Por assim ser, à autarquia incumbe, nos pedidos de
concessão de benefício realizados na via administrativa, arcar com todos os
honorários periciais, seja daquelas realizadas por seus peritos próprios ou
terceirizados, neste último caso por meio de convênios, além de custear quaisquer
exames complementares e pareceres especializados, quando requisitados, e
mesmo, se necessário, gastos com deslocamento e diárias, a teor do previsto no art.
171 do Decreto 3.048/99 e no art. 2o, parágrafo único, da Lei no 10.876/2004.
Há que se ressaltar, por outro lado, que o fundamento
jurídico invocado pela autarquia, qual seja a responsabilidade imputada pelo inciso
LXXIV do art. 5o da Constituição Federal, segundo o qual “o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos”, faz referência ao Estado em sua acepção genérica, de Poder Público, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010709-55.2018.8.26.0161 -Voto no 17703
8
que evidentemente inclui o próprio INSS, autarquia federal que exerce atividade
estatal típica por descentralização.
Em suma, gozando o segurado de isenção legal,
havendo norma a expressamente determinar ao INSS a antecipação dos honorários
periciais em ações acidentárias, bem como a impor à autarquia todo o custeio
administrativo de suas atividades dentre as quais se destaca a realização de
quantas perícias forem agendadas por cada segurado e inexistindo disposição a
transferir à Fazenda Pública Estadual o encargo processual, revela-se adequado que
o próprio INSS suporte o custo das perícias judiciais.
Desse modo, incabível a restituição dos honorários
periciais pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, como decidido pelo juízo a
quo.
Por sua vez, em que pese o inconformismo da parte
autora, a sentença de improcedência deve ser mantida.
Isso porque, como se sabe, para a concessão do
benefício acidentário não basta tão somente a ocorrência de lesão; é imprescindível
que se estabeleça a relação causal entre a patologia e a atividade desempenhada
(ou acidente típico), e a efetiva incapacidade laborativa daquela resultante, que
pode ser total ou parcial e permanente ou temporária.
In casu, na linha do consignado na r. sentença, o laudo
colacionado aos autos é bastante claro e não foi incompleto ou equivocado e nem
restou isolado no contexto probatório, pois concluiu de forma objetiva que não há
limitações, restrição de funcionalidade incapacitante, redução da força muscular ou
sequer redução da capacidade laborativa.
Ademais, ainda que existisse incapacidade, o nexo
causal ou concausal não restou estabelecido, pois, além das conclusões do perito
judicial, não há CAT e nem concessão de benefício acidentário.
De fato, a instrução probatória foi exaustiva. Nesse
contexto, destaca-se que o perito embasou toda a sua fundamentação no quadro
clínico apresentado, nos documentos e nos exames acostados aos autos, ao passo
que a parte autora não trouxe aos autos qualquer prova que infirmasse as
conclusões periciais, limitando-se em manifestar seu inconformismo com o
resultado da perícia que lhe foi desfavorável, restando, assim, totalmente isoladas
suas alegações.
Logo, carece de maior relevância o argumentado pelo
autor, haja vista que laudo médico pericial esclareceu suficientemente a matéria
posta em juízo, além de não ter sido impugnado por profissional habilitado, único

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010709-55.2018.8.26.0161 -Voto no 17703
9
apto a fornecer elementos técnicos capazes de infirmar seu teor. Ademais, robusta
e segura a prova técnica, não se encontrando nos autos qualquer elemento de
relevo que a contrarie, são inafastáveis suas conclusões2.
Destarte, não se pode dizer que a prova técnica a
mais importante na seara acidentária3 , produzida por profissional imparcial e
equidistante das partes, sob o crivo do contraditório, reste isolada do contexto dos
autos em suas conclusões por ter contrariado os interesses de qualquer das partes.
Por outro lado, embora insista a parte autora em
afirmar que existe incapacidade para a realização das mesmas atividades
laborativas, nada há de anormal ou aberrante no fato de o laudo reconhecer a
existência da lesão, afastar o nexo de causalidade com o labor ou negar a sua
natureza incapacitante; essas duas últimas circunstâncias são claramente
independentes, de modo que a afirmativa ou negativa de uma não importa na
mesma circunstância para a outra.
Destaca-se que perda funcional não se confunde com
perda da capacidade para o trabalho. Com efeito, nem toda diminuição na
funcionalidade de membro implicará prejuízo na aptidão laboral.
Isso porque, o escopo dos benefícios acidentários é
indenizar a efetiva redução da capacidade laborativa esta, como visto, negada
pelo perito do juízo , e não a lesão em si.
Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA
CF. ART. 543-C DO CPC/73. RESOLUÇÃO 8/08 DO STJ.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE
FUNDAMENTADO NA PERDA DE AUDIÇÃO. REQUISITOS: (A)
COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A
ATIVIDADE LABORATIVA E A LESÃO E (B) DA EFETIVA
REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE DO
SEGURADO PARA O TRABALHO. NÃO INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
7/STJ.
PARECER
MINISTERIAL
PELO
IMPROVIMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
2 Infortunística Acidente típico Fratura no punho direito Laudo pericial dando conta da inexistência de
incapacidade profissional, o que não foi infirmado de maneira suficiente pelas demais provas dos autos
Recurso improvido. (Relator(a): Afonso Celso da Silva; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 17a Câmara de
Direito Público; Data do julgamento: 28/03/2017; Data de registro: 29/03/2017).
3 PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. LAUDO TÉCNICO HÁBIL.
NECESSIDADE DE SUA VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO.
1. Nos casos em que se demanda conhecimento técnico e especializado para a verificação das condições alegadas, a avaliação
da prova técnica é indispensável. 2. Não há falar em incidência da Súmula 7/STJ ao caso presente, porquanto não foi efetuada
análise literal da prova técnica constante dos autos, hábil a comprovar a ausência de incapacidade laboral. 3. A jurisprudência
desta Corte é pacífica ao reconhecer que, para a concessão de auxílio-acidente, é necessário que a sequela apresentada
acarrete a diminuição da capacidade laborativa do segurado. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no REsp 1414444 /
SC, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJ: 17/12/2013, DJe 03/02/2014) (grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010709-55.2018.8.26.0161 -Voto no 17703
10
ESPECIAL DO INSS PROVIDO, NO ENTANTO.
1. Nos termos do art. 86, caput e § 4o. da Lei 8.213/91,
para a concessão de auxílio-acidente fundamentado na
perda de audição, como no caso, é necessário que a
sequela seja ocasionada por acidente de trabalho e que
acarrete uma diminuição efetiva e permanente da
capacidade
para
a
atividade
que
o
segurado
habitualmente exercia.
2. O auxílio-acidente visa indenizar e compensar o
segurado que não possui plena capacidade de trabalho
em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto,
apenas a comprovação de um dano à saúde do segurado,
quando
o
comprometimento
da
sua
capacidade
laborativa não se mostre configurado.
3. No presente caso, não tendo o segurado preenchido o
requisito relativo ao efetivo decréscimo de capacidade
para o trabalho que exercia, merece prosperar a
pretensão do INSS para que seja julgado improcedente o
pedido de concessão de auxílio-acidente.4. Essa
constatação não traduz reexame do material fático, mas
sim valoração do conjunto probatório produzido nos autos,
máxime o laudo pericial que atesta a ausência de redução
da capacidade laborativa do segurado, o que afasta a
incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte.
5. Recurso Especial do INSS provido para julgar
improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente,
com os efeitos previstos no art. 543-C do CPC e na
Resolução 8/2008 (recursos repetitivos).
(REsp 1108298/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe
06/08/2010) (grifou-se)
Por oportuno, não é demais mencionar que o gozo
anterior de auxílio-doença em nada implica reconhecimento de incapacidade
permanente para o trabalho e que documentos médicos relativos a condições
pretéritas e trazidos pela parte ao processo não haverão de se sobrepor à perícia
médica produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório. Essa mesma
documentação, inclusive, infere-se que foi devidamente considerada pelo expert, e
mesmo assim, não impediu a formação de sua conclusão no sentido adotado.
Sublinhe-se, novamente, que o direito acidentário tem
por objeto a cobertura da necessidade social consistente na diminuição da
capacidade laborativa em razão de acidente do trabalho e não uma mera tutela
preventiva ou mesmo à limitação funcional sem repercussão na aptidão laboral.
Aliás, essa é a correta compreensão do decidido pelo
C. STJ, em sede de recurso repetitivo, no bojo do REsp 1.109.591/SC já citado, Tema
416: a incapacidade laborativa, ainda que mínima, é indenizável e não a lesão
mínima. Tratam-se de conceitos distintos, porque nem toda lesão gera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010709-55.2018.8.26.0161 -Voto no 17703
11
incapacidade.
Dessa forma, era ônus probatório da parte a
demonstração atual da redução de sua capacidade laborativa em razão de acidente
de trabalho ou moléstia ocupacional, encargo do qual não se desincumbiu, pelo que
a improcedência do pedido era mesmo medida de rigor, razão pela qual fica
mantida.
Por fim, isento o autor do pagamento de quaisquer
custas ou honorários sucumbenciais, tendo em vista o disposto no art. 129,
parágrafo único, da Lei 8.213/91.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de
apelação, com observância do disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei
8.213/91, e DE OFÍCIO se afasta a determinação de a Defensoria Pública do Estado
de São Paulo reembolsar os valores que o INSS antecipou a título de honorários
periciais.
Nuncio Theophilo Neto
Relator